Tribunal: TJBA
Processo: 8015079-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015079-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: FABIO COLOMBO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DE IMÓVEL A TERCEIROS.
FIXAÇÃO DO TERMO
FINAL DE INCIDÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES
. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE BENS À PENHORA QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento provisório de sentença, rejeitando a alegação de incorreção do marco final para incidência dos lucros cessantes e acolhendo apenas a impugnação quanto ao índice de correção monetária aplicável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível alterar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o termo final para cálculo dos lucros cessantes determinado no título executivo judicial transitado em julgado; e (ii) se há direito à concessão de efeito suspensivo à execução mediante simples indicação de bem à penhora.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial transitado em julgado estabeleceu de forma clara que os lucros cessantes seriam devidos "
desde a verificação do atraso da obra, sempre considerando o prazo de tolerância de 180 dias, até a efetiva entrega das chaves
".

4. Embora a coisa julgada impeça a rediscussão do conteúdo da obrigação imposta, é admissível, em sede de cumprimento de sentença, a fixação do termo
ad quem
da obrigação, quando comprovada a impossibilidade material de cumprimento literal do comando judicial.

5. A alegação de que o imóvel foi vendido a terceiro em decorrência de resilição contratual, se comprovada, impede a entrega das chaves e, por consequência, exige a fixação de data específica como marco final dos lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Considerando o art. 473 do Código Civil, que dispõe que a resilição unilateral opera mediante denúncia notificada à outra parte, o termo
ad quem
para cessação da cobrança dos lucros cessantes será a data de efetiva notificação da parte agravada sobre a resilição contratual.

7. Não havendo comprovação de notificação extrajudicial válida e eficaz, deve-se considerar como termo final a data em que o fato foi formalmente noticiado nos autos com ciência inequívoca da parte agravada.

8. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença exige, além da garantia do juízo, a presença de dois requisitos cumulativos: relevância dos fundamentos e risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, não evidenciados no caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para fixar o termo final da incidência dos lucros cessantes na data em que a parte exequente foi formal e inequivocamente cientificada, nos autos, acerca da resilição do contrato e da consequente impossibilidade de entrega das chaves.

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CPC, arts. 525, §6º, e 805.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015079-91.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como agravado
FABIO COLOMBO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento

nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça